Tribunal: TJSP
Processo: 1015910-90.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE - Mandado de segurança – Alegação do impetrante de que existem recursos administrativos pendentes de julgamento de modo que houve bloqueio prematuro de seu prontuário - Pretensão de desbloqueio do Prontuário/CNH – Sentença denegatória da segurança – Inconformismo do impetrante.

Penalidade de suspensão do direito de dirigir do impetrante - Inadmissibilidade -

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE - Mandado de segurança – Alegação do impetrante de que existem recursos administrativos pendentes de julgamento de modo que houve bloqueio prematuro de seu prontuário - Pretensão de desbloqueio do Prontuário/CNH – Sentença denegatória da segurança – Inconformismo do impetrante.

Penalidade de suspensão do direito de dirigir do impetrante - Inadmissibilidade - De fato, há prova de recurso no CETRAN (aguardando julgamento), conforme documento juntado às fls. 55. Contudo, não há informação do trânsito em julgado das instâncias administrativas, destarte, não pode bloquear a Carteira Nacional de Habilitação, por falta de sustentáculo para tal restrição - Princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - Inteligência dos artigos 265, 290, parágrafo único do CTB e artigo 24, da Resolução 182/05 do CONTRAN.

Existência de direito líquido e certo do impetrante/apelante.

Precedentes deste Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença que denegou a segurança, reformada (para determinar o desbloqueio do Prontuário/CNH, até o julgamento do recurso interposto perante à CETRAN (fls. 55). Sem condenação no pagamento de honorários advocatícios por expressa disposição legal (art. 25, da Lei no 12.016/09). Custas na forma da lei) - Recurso de apelação do impetrante, parcialmente provido, nesse sentido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001000975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015910-90.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AMILTON SARAIVA DA COSTA, são apelados DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN e
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL no 1015910-90.2020.8.26.0053
APELANTE: AMILTON SARAIVA DA COSTA
APELADOS: DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 17967
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE -
Mandado de segurança – Alegação do impetrante de que
existem recursos administrativos pendentes de julgamento
de modo que houve bloqueio prematuro de seu prontuário -
Pretensão de desbloqueio do Prontuário/CNH – Sentença
denegatória
da
segurança
–
Inconformismo
do
impetrante.
Penalidade de suspensão do direito de dirigir do impetrante
- Inadmissibilidade - De fato, há prova de recurso no
CETRAN (aguardando julgamento), conforme documento
juntado às fls. 55. Contudo, não há informação do trânsito
em julgado das instâncias administrativas, destarte, não
pode bloquear a Carteira Nacional de Habilitação, por falta
de
sustentáculo
para
tal
restrição
-
Princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa -
Inteligência dos artigos 265, 290, parágrafo único do CTB
e artigo 24, da Resolução 182/05 do CONTRAN.
Existência de direito líquido e certo do impetrante/apelante.
Precedentes deste Tribunal de Justiça de São Paulo e do
E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença que denegou
a segurança, reformada (para determinar o desbloqueio
do Prontuário/CNH, até o julgamento do recurso
interposto
perante
à
CETRAN
(fls.
55).
Sem
condenação no pagamento de honorários advocatícios
por expressa disposição legal (art. 25, da Lei no
12.016/09). Custas na forma da lei) - Recurso de
apelação do impetrante, parcialmente provido, nesse
sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
AMILTON SARAIVA DA COSTA contra ato emanado pelo SENHOR RAUL
VICENTINI, DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO de SÃO PAULO - DETRAN, objetivando o desbloqueio de seu
prontuário até que esgotada a via administrativa. Em apertada síntese, sustentou
existirem recursos administrativos pendentes de julgamento de modo que houve
bloqueio prematuro de seu prontuário. Formulou pedido liminar e anexou
documentos às fls. 11/75.
A
gratuidade
judiciária
foi
concedida.
A
antecipação da tutela foi indeferida (fls. 77/79).
Houve emenda à inicial (fls. 81/84).
O impetrante opôs embargos de declaração (fls.
87/91), os quais foram rejeitados às fls. 92.
A autoridade coatora prestou informações, pugnando
pela denegação da ordem (fls. 98/102). Alegou ausência de violação a direito
líquido e certo. Asseverou ser incabível a apresentação intempestiva de defesa ou
recurso administrativo. Salientou não ser exigível a efetiva ciência do autuado a
respeito do auto de infração, mas apenas a notificação enviada ao endereço
cadastrado. Informou que houve o encerramento da esfera administrativa.
Encartou documentos às fls. 103/117.
O Ministério Público manifestou-se às fls. 122/124,
declinando sua intervenção no feito.
A r. sentença às fls. 127/132, denegou a
segurança pleiteada na inicial, ante a inexistência de violação a direito líquido e
certo do impetrante. Sem condenação no pagamento de honorários advocatícios
por expressa disposição legal (art. 25, da Lei no 12.016/09). Custas na forma da
lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inconformado, o impetrante interpôs recurso de
apelação às fls. 134/147, requerendo, em suma, seja dado provimento ao recurso
de apelação, determinando-se o desbloqueio da CNH, por prazo indeterminado,
com base na deliberação de no 185 de março de 2020, e, subsidiariamente, caso
não seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja cassado o ato coator
até que seja julgado o recurso pendente de julgamento perante o CETRAN. Por
fim, requer-se seja arbitrado honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §
11, do CPC.
Contrarrazões às fls. 153/156.

É O RELATÓRIO.
O recurso de apelação do impetrante comporta
parcial provimento.
No caso em tela, o impetrante, ora apelante, objetivou
o desbloqueio de seu prontuário até que esgotada a via administrativa. Em
apertada síntese, sustentou existirem recursos administrativos pendentes de
julgamento de modo que houve bloqueio prematuro de seu prontuário. Formulou
pedido liminar e anexou documentos às fls. 11/75.
De fato, há prova de recurso no CETRAN
(aguardando julgamento), conforme documento juntado às fls. 55. Contudo,
não há informação do trânsito em julgado das instâncias administrativas,
destarte, não pode bloquear a Carteira Nacional de Habilitação, por falta de
sustentáculo para tal restrição.
A Resolução n.o 182, de 09 de setembro de 2005, do
CONTRAN, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo
para imposição de penalidades de suspensão do direito de dirigir, e de cassação
da Carteira Nacional de Habilitação, prevê em seu artigo 24 que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Art. 24. No curso do processo administrativo de que
trata esta Resolução não incidirá nenhuma restrição
no prontuário do infrator, inclusive para fins de
mudança de categoria da CNH, renovação e
transferência para outra unidade da Federação, até a
notificação para a entrega da CNH, de que trata o art.
19.”
Assim, uma vez deferida à concessão ou renovação
da CNH, caso haja decisão administrativa preclusa, no sentido da suspensão do
direito de dirigir, o cumprimento da penalidade dar-se-á efetivamente,
apreendendo-se a licença concedida ou recentemente renovada.
Ademais,
enquanto
não
houver
decisão
administrativa, transitada em julgado, que imponha a medida restritiva guerreada,
o desbloqueio da CNH é direito líquido e certo do impetrante/apelante.
Também o artigo 265 do Código de Trânsito
Brasileiro - CTB, assim dispõe:
“Art. 265 - As penalidades de suspensão do direito de
dirigir e de cassação do documento de habilitação
serão aplicadas por decisão fundamentada da
autoridade de trânsito competente, em processo
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito
de defesa”.
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público já se
pronunciou quanto ao tema em voga, para tanto, destaca-se, pois, a ementa do
eminente Desembargador Relator OSCILD DE LIMA JÚNIOR:
"CASSAÇÃO DIREITO DIRIGIR/RENOVAÇÃO CNH
Pretensão de renovação de CNH e obtenção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
permissão para dirigir Determinação de cassação do
direito de dirigir da impetrante antes do trânsito em
julgado
da
decisão
na
esfera
administrativa
Aplicação dos artigos 290, parágrafo único, e 265 do
CTB, bem como do art. 24 da Resolução no 182/2005
do CONTRAN Precedentes deste Egrégio Tribunal
Ausência de comprovação pela apelante de que a
impetrante foi devidamente notificada das infrações
de trânsito por ela praticadas durante o período de
suspensão do direito de dirigir e da instauração do
procedimento de cassação de sua CNH Ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos". (TJSP, Apelação
/
Reexame
Necessário
no
0022672-29.2011.8.26.022,
11a
Câmara de Direito Público, rel. Des. OSCILD DE
LIMA JÚNIOR, julg. 30/7/2012).
Nesta linha ressalto ementas dos julgados sobre o
tema:
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Mandado
de segurança - Bloqueio de cadastro de condutor e
inibição de renovação de CNH antes do trânsito em
julgado administrativo de decisão que cassa o direito
de dirigir - Inadmissibilidade - Configuração dos
requisitos legais para o deferimento da medida liminar
Inteligência do art. 24 da Resolução 182 do
CONTRAN e arts. 288/290 do CTB - Sentença
concessiva da segurança mantida RECURSO VOLUNTÁRIO e REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.
É viável a ordem em mandado de segurança, para
determinar desbloqueio de prontuário de condutor e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
assegurar a renovação de CNH, ante a satisfação
dos pressupostos legais (art. 7o, III, da Lei no
12.016/09),
em
razão
da
impossibilidade
de
anotação, bloqueio de cadastro e óbice à renovação
da CNH, antes do trânsito em julgado do processo
administrativo.”
(Apelação
n.o
0003894-18.2012.8.26.0566, 1a Câmara de Direito
Público, rel. Des. VICENTE DE ABREU AMADEI,
julg. 12/03/2013);
“Apelação Cível - Ação de Anulação de Auto de
Infração e Multa c/c Dano Moral Suspensão da CNH
Ilegalidade - Recurso administrativo pendente de
julgamento - Violação do art. 265 do CTB -
Entendimento jurisprudencial sobre o tema, inclusive
do S.T.J - Exigência de julgamento do procedimento
administrativo antes de aplicação da penalidade -
Resolução CONTRAN no 182/05 - No curso do
processo administrativo de que trata esta Resolução
não incidirá nenhuma restrição no prontuário do
infrator, inclusive para fins de mudança de categoria
da CNH, renovação e transferência para outra
unidade da Federação, até a notificação para a
entrega da CNH, de que trata o art. 19 - Não
comprovação de que o autor não teria cometido a
infração
-
Decisão
Administrativa
-
Falta
de
fundamentação - Não comprovação - Dano moral não
caracterizado - Recursos improvidos.” (Apelação n.o
0003428-95.2008.8.26.0038, 1a Câmara de Direito
Público, rel. Des. CASTILHO BARBOSA, julg.
26/02/2013);
“APELAÇÃO - Mandado de segurança - Carteira
Nacional de Habilitação - Suspensão do direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dirigir - Necessidade de encerramento do processo
administrativo com decisão administrativa definitiva
para que se proceda à penalização do infrator.
Sentença mantida. Recurso negado.” (Apelação n.o
0037863-80.2012.8.26.0224, 1a Câmara de Direito
Público,
rel.
Des.
DANILO
PANIZZA,
julg.
29/01/2013);
"Mandado de Segurança
Renovação de CNH

Recurso administrativo pendente de julgamento. A
Resolução 182/2005 impede a aplicação de sanção
enquanto houver recurso administrativo sem trânsito
em julgado. Recurso não provido." (Apelação Cível no
994.07.180569-2, Relator: MARREY UINT, Órgão
julgador: 3a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 18 de maio de 2010).
Nesse sentido, também decidiu o E. Superior Tribunal
de Justiça ao julgar o REsp 852.374:
“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso especial.
Cinge-se a discussão à possibilidade de
renovação da Carteira Nacional de Habilitação enquanto pendente de julgamento recurso em processo
administrativo para suspensão do direito de
dirigir. Assim dispõe a norma tida por
violada:
'Art. 290. A apreciação do recurso previsto
no
art.
288
encerra
a
instância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
administrativa de julgamento de infrações e
penalidades.
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as
penalidades aplicadas nos termos deste
Código serão cadastradas no RENACH'.
Com o intuito de uniformizar o procedimento
administrativo
para
imposição
das
penalidades de suspensão do direito de
dirigir e de cassação da Carteira Nacional de
Habilitação, veio a Resolução no 182 do
Contran, que, entre outras coisas, dispôs:
'Art. 19. Mantida a penalidade pelos órgãos
recursais ou não havendo interposição de
recurso, a autoridade de trânsito notificará o
infrator, utilizando o mesmo procedimento
dos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Resolução,
para entregar sua CNH até a data do término
do prazo constante na notificação, que não
será inferior a 48 (quarenta e oito) contadas
a partir da notificação, sob as penas da lei.
§ 1o. Encerrado o prazo previsto no caput
deste artigo, a imposição da penalidade será
inscrita no RENACH.
§ 2o. Será anotada no RENACH a data do
início
do
efetivo
cumprimento
da
penalidade'.
'Art. 24. No curso do processo administrativo
de que trata esta Resolução não incidirá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
nenhuma restrição no prontuário do infrator,
inclusive para fins de mudança de categoria
da CNH, renovação e transferência para
outra
unidade
da
Federação,
até
a
notificação para a entrega da CNH, de que
trata o art. 19'.
Conjugando-se o CTB e a Resolução, temos
que somente após o julgamento do último
recurso administrativo e a notificação para
entrega da CNH é que a penalidade de
suspensão do direito de dirigir pode ser
considerada efetivamente imposta, gerando,
dentre outras consequências, o impedimento
de renovação da habilitação.”
Logo, evidente a ofensa aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa.
Portanto, somente depois de esgotados os recursos,
as penalidades são incluídas no prontuário do condutor. No caso dos autos, é de
se permitir ao desbloqueio do prontuário/CNH do impetrante/apelante, na esteira
de decisões reiteradas desta Corte.
Desta banda, a inicial veio instruída com a prova
documental pertinente ao reconhecimento do direito líquido e certo de prosseguir o
procedimento do impetrante/apelante quanto ao desbloqueio de seu prontuário/CNH.
Ademais, o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009,
estabelece:
"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo não amparado por habeas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou
com abuso de poder, qualquer pessoa física ou
jurídica sofrer violação ou houve justo receio de sofrê-
la por parte de autoridade seja de que categoria for e
sejam quais forem as funções que exerça.".
Segundo
os
ensinamentos
de
HELY
LOPES
MEIRELLES, “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for
duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender
de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora
possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Por se exigir situações e fatos
comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de
segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as
alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos,
advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com
a inicial e informações. (...) Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de
segurança é o ato administrativo específico”. (Mandado de Segurança, 30a ed.,
2007, São Paulo, Malheiros, p. 38/39 e 41).
Outrossim,
de
acordo
com
ANDRÉ
RAMOS
TAVARES, “questão de primeira ordem em sede de mandado de segurança, e
diretamente conectada à distintividade dessa ação, é a da prova. Trata-se, aqui,
como já ficou afirmado anteriormente, de uma das grandes particularidades do
instituto, e que o tem tornado, ao longo História, uma ação de rito célere. Por força
da determinação constitucional de que se trate de direito líquido e certo, conforme
já foi amplamente desenvolvido acima, não se admite dilação probatória em sede
de mandado de segurança. Vedam-se, por força constitucional, (i) a juntada de
documentos após o ajuizamento da ação e (ii) o protesto pela produção de provas
durante o curso do processo (v.g, audiência para oitiva de testemunhas). O autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da ação deverá estar muito atento para esta particularidade do mandado de
segurança. Em determinadas circunstâncias, pois, o uso da via especial do
mandado de segurança, apesar do todas as suas facilidades, pode ser altamente
desaconselhado, o que deve ser aferido, em cada caso, pelo patrocinador da
causa”. (Manual do Novo Mandado de Segurança, 2009, Rio de Janeiro, Forense,
p. 33/34).
Portanto, está demonstrado o direito líquido e
certo do impetrante/recorrente.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada
de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ,
EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso de apelação do impetrante, tão somente, para determinar o
desbloqueio do Prontuário/CNH, até o julgamento do recurso interposto
perante à CETRAN (fls. 55). Sem condenação no pagamento de honorários
advocatícios por expressa disposição legal (art. 25, da Lei no 12.016/09).
Custas na forma da lei.
MARCELO L THEODOSIO
Relator